Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. PRISÃO CAUTELAR VISANDO LOCALIZAR O AGRAVADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal do Ministério Público contra decisão prolatada pela VEPEMA que indeferiu o pedido de prisão cautelar do educando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se cabe o decreto de prisão para localizar o educando que se encontra em local incerto e não sabido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há outros meios menos gravosos para localização do agravado, se mostra desproporcional a expedição de mandado de prisão cautelar, unicamente para localização do apenado. O juízo da VEPEMA tem autonomia para escolher a melhor forma de localização do paciente, respeitando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e sua competência de atuação.
IV. – Dispositivo e tese.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.